Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007723-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Francis Junior Alves Farias
Juízo de origem: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Francis Junior Alves Farias, apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 7 de março de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Entretanto, assevera que ele é portador de doença mental e estaria segregado em estabelecimento prisional comum, sem receber o tratamento adequado, fato que configura evidente constrangimento ilegal.
Ressalta que a defesa pleiteou a liberdade provisória do paciente ao juízo de origem, porém, o pedido foi indeferido pela magistrada ao argumento de que não foi juntado laudo médico ou outros documentos que comprovassem o estado de saúde do beneficiário.
Nesse contexto, assevera que os familiares do paciente não possuem o referido laudo médico e com o atual cenário decorrente da epidemia do COVID-19, é praticamente impossível obter tal documento.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa dar continuidade ao tratamento adequado para a sua patologia (pp. 2-6, Id. 38537490).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, por não ter previsão legal, trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Ao examinar a petição inicial e os documentos que a acompanham, observo que o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de liberdade do paciente em razão da falta de prova da sua condição de saúde, pois não haveria nos autos qualquer laudo médico ou outros documentos que atestassem a sua condição.
Nesse contexto, verifico que a impetrante limitou-se a instruir o feito com um atestado médico antigo, datado de 11.7.2017, no qual consta que o beneficiário deveria ficar afastado do trabalho por 13 dias, além de receitas de medicamentos de controle especial por ele usados.
Entretanto, entendo que apenas os referidos documentos não permitem avaliar a situação do paciente, especialmente a sua imputabilidade ou não na data do suposto delito, a sua eventual periculosidade, além da necessidade de internação ou tratamento ambulatorial.
É importante registrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo a impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
Ademais, no caso em questão, conquanto a impetrante busque a revogação da prisão preventiva do paciente, não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a constrição cautelar e nenhum documento que permitisse avaliar o delito praticado, de modo que, neste momento, não há como verificar o modo como os fatos se deram e, principalmente, os fundamentos utilizados para a imposição da custódia cautelar.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ressalto que considerando a suspensão temporária das sessões de julgamento pelo Tribunal de Justiça, com a juntada das informações, a liminar poderá ser novamente avaliada, caso fique demonstrado o constrangimento ilegal sustentado pela impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências da CNGC, devendo encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de solicitar informações acerca do seu estado de saúde junto à direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, especialmente se vem recebendo atendimento médico e os remédios enviados pelos familiares.
Findo o prazo sem que as informações sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator